Tribunal: TJMT
Processo: 1031806-90.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031806-90.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIOLA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 651.399.501-97 (EMBARGANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
F
ABIOLA DE OLIVEIRA PEREIRA
.

EMBARGADO(S):

FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA.

E
MENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS.

PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A embargante sustenta erro de fato e contradição quanto à comprovação da cessão do crédito, omissão acerca da alegada invalidade da contratação eletrônica em razão da utilização do
IP 127.0.0.1 e requer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição, erro material ou erro de fato ao reconhecer a comprovação da cessão do crédito; e (
ii
) estabelecer se houve omissão no enfrentamento da alegação de invalidade da contratação eletrônica
decorrente do registro do IP 127.0.0.1.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado examina expressamente a comprovação da cessão do crédito, reconhecendo que a certidão expedida por Cartório de Registro de Títulos e Documentos demonstra a titularidade do crédito pelo embargado, com identificação da devedora, do contrato e do débito.

4.
O acórdão analisa de forma específica a alegação relativa ao IP 127.0.0.1 e conclui que tal registro, isoladamente, não invalida a contratação eletrônica, diante da validação por token, do histórico de aceite, da identificação da consumidora e dos mecanismos de prevenção à fraude.

5.
A decisão apresenta fundamentação coerente e suficiente ao concluir pela comprovação da contratação, da origem da dívida, da cessão do crédito e da legitimidade da inscrição restritiva, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

6.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia ou à obtenção de novo julgamento da causa.

7.
O prequestionamento exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo admitido como fundamento autônomo para acolhimento dos
aclaratórios
.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

9. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

.10. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as te
ses relativas à cessão do crédito e à validade da contratação eletrônica.

Disp
ositivos r
elevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 373, II, 489, § 1º, e 85, §§ 2º, 11; CC,
arts
. 188
e
290.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

F
ABIOLA DE OLIVEIRA PEREIRA

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
nego
u provimento
ao recurso de
Apelação Cível, mantendo-se, na integralidade, a sente
nça objurgada.

Nos embargos apresentados sob o ID.
366998853
, a embargante
sustenta:

a
.
Erro de fato/contradição
: o acórdão teria reconhecido a cessão do crédito referente ao contrato nº
21500104742908
, porém as certidões cartorárias mencionariam os contratos
3974354
e
4313165
, de modo que não haveria prova da titularidade do crédito negativado.

b.
Omissão
: ausência de enfrentamento adequado da alegação de invalidade da contratação eletrônica em razão da utilização do IP
127.0.0.1 (
localhost
)
.

c.
Prequestionamento
:
arts
. 6º, VIII, 14, 42 e 43 do CDC;
arts
. 373, II, 489, §1º, 1.022
, I, II, III
e 1.025 do CPC;
arts
. 286, 290 e 295 do Código Civil.

A parte Embargada não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S): F
ABIOLA DE OLIVEIRA PEREIRA.

EMBARGADO(S):
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

F
ABIOLA DE OLIVEIRA PEREIRA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento
ao recurso de Apelação Cível, mantendo-se, na integralidade, a sentença objurgada.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o
r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...]
“
APELANTE(S): FABIOLA DE OLIVEIRA PEREIRA.

APELADO(S): FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Apelação Cível
interposta por
FABIOLA DE OLIVEIRA PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da contratação, da cessão de crédito e da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

Na origem, a autora alegou a inexistência de relação jurídica com o requerido e a indevida inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 2.379,40, vinculado ao contrato n. 21500104742908.

O Juízo singular, contudo, entendeu demonstrada a contratação originária junto à empresa cedente, bem como a posterior cessão do crédito ao fundo requerido, concluindo pela regularidade da cobrança e da negativação, por se tratar de exercício regular de direito.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a ausência de comprovação da dívida originária, a invalidade da contratação eletrônica em razão do registro do IP 127.0.0.1, a inexistência de instrumento hábil de cessão de crédito e, por consequência, a ilicitude da inscrição restritiva.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a declaração de inexistência do débito e condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral e dano temporal.

Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar se houve comprovação da dívida originária, se a assinatura eletrônica seria inválida em razão do registro do IP 127.0.0.1, se inexistiria instrumento válido de cessão de crédito e, por consequência, se a inscrição restritiva seria ilícita e apta a ensejar indenização por danos morais e dano temporal.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida.

De início, não prospera a alegação de ausência de comprovação da dívida originária.
O conjunto documental acostado aos autos demonstra, de forma suficiente, a existência do contrato de venda financiada n. 21500104742908, firmado em nome da apelante, com indicação de seus dados pessoais, valor da operação, entrada, valor financiado, número de parcelas e forma de pagamento.

O instrumento contratual é expresso ao consignar que a compradora adquiriu mercadorias em estabelecimento comercial da vendedora, sendo o financiamento destinado ao pagamento à vista do preço dos produtos adquiridos, razão pela qual não há que se falar em ausência de liberação de crédito.

Com efeito, não se trata de empréstimo pessoal com disponibilização de numerário em conta da consumidora, mas de financiamento vinculado à aquisição de produto, cujo crédito foi utilizado diretamente para quitação da compra.

Ademais, a apelante, embora impugne o financiamento, não nega de forma categórica a aquisição do produto descrito na documentação, o que enfraquece sua tese de inexistência da relação jurídica.

No tocante à alegação de invalidade da assinatura eletrônica, igualmente não merece acolhimento.

Os documentos juntados demonstram a contratação mediante validação por token, com registro de histórico de aceite, identificação da consumidora e mecanismos de prevenção à fraude. A mera indicação do IP 127.0.0.1 não é suficiente para invalidar a contratação, tratando-se de dado técnico compatível com sistemas internos de formalização de operações.

Ressalte-se, ainda, que a apelante sustenta que a contratação teria sido realizada “via site”, contudo, tal afirmação não encontra respaldo na contestação, que se limitou a apontar a origem do débito junto à empresa cedente, sem afirmar que a contratação ocorreu fora do estabelecimento comercial.

A indicação do “canal do aceite: site” constitui mero registro sistêmico da formalização eletrônica da operação, compatível, inclusive, com contratação presencial em loja física.

Também não prospera a alegação de inexistência de instrumento válido de cessão de crédito.

Consta dos autos certidão expedida por Cartório de Registro de Títulos e Documentos que comprova a cessão do crédito ao apelado, com identificação do CPF da devedora, número do contrato e valor do débito, sendo documento suficiente para demonstrar a titularidade do crédito.

A ausência de notificação da cessão, por sua vez, não invalida a obrigação nem impede sua exigibilidade, nos termos do art. 290 do Código Civil.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, DA ORIGEM DA DÍVIDA E DA TITULARIDADE DO CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO. IRRELEVÂNCIA.
INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

(...)

“1. O cessionário pode promover a cobrança e a inscrição do devedor em cadastro restritivo quando comprovar a contratação, a origem da dívida e a titularidade do crédito cedido.

2. A ausência de notificação da cessão de crédito, por si só, não torna a dívida inexigível.

3. A inscrição fundada em débito existente e exigível configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.”

(TJMT, Apelação Cível n. 1017969-65.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25/03/2026,
DJe
31/03/2026).

Por conseguinte, estando comprovadas a contratação, a origem da dívida, a cessão do crédito e a inadimplência, a inscrição do nome da apelante em cadastro restritivo configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Inexistindo ato ilícito, não há falar em dano moral ou dano temporal.

Diante desse contexto, nenhuma das teses recursais é capaz de infirmar os fundamentos da sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Em consequência do desprovimento do recurso, e em obediência ao comando do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, permanecendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.
”
[...]

A embargante sustenta, a existência de erro de fato, contradição e omissão no acórdão, afirmando, em síntese, que não teria sido comprovada a cessão do crédito objeto da lide e que não houve enfrentamento adequado da alegação relativa ao registro do IP 127.0.0.1 constante da contratação eletrônica.
Requer ao final o prequestionamento de dispositivos legais.

Contudo, após detida reanálise do julgado em confronto com as razões dos embargos, constata-se que a decisão não padece de qualquer vício integrativo.

Quanto à alegação de ausência de comprovação da titularidade do crédito, o acórdão consignou expressamente que a cessão foi demonstrada pelos documentos constantes dos autos, registrando que:

“Consta dos autos certidão expedida por Cartório de Registro de Títulos e Documentos que comprova a cessão do crédito ao apelado, com identificação do CPF da devedora, número do contrato e valor do débito, sendo documento suficiente para demonstrar a titularidade do crédito.”

Na sequência, o julgado ainda consignou:

“A ausência de notificação da cessão, por sua vez, não invalida a obrigação nem im
pede sua exigibilidade, nos termos do art. 290 do Código Civil.”

Portanto, a questão referente à cessão do crédito foi expressamente analisada e decidida.

T
ambém não procede a alegação de omissão quanto à validade da contratação eletrônica.

O acórdão examinou especificamente a insurgência relacionada ao IP 127.0.0.1, concluindo que:

“Os documentos juntados demonstram a contratação mediante validação por token, com registro de histórico de aceite, identificação da consumidora e mecanismos de prevenção à fraude. A mera indicação do IP 127.0.0.1 não é suficiente para invalidar a contratação, tratando-se de dado técnico compatível com sistemas internos de formalização de operações.”

Verifica-se, portanto, que a tese deduzida pela recorrente foi expressamente enfrentada, tendo o Colegiado apresentado as razões pelas quais concluiu pela validade da contratação eletrônica.

O fato de a embargante discordar da fundamentação adotada ou pretender conclusão diversa não caracteriza omissão apta a justificar a oposição de embargos declaratórios.

O acórdão apresentou fundamentação coerente e harmônica ao concluir pela comprovação da contratação, da origem da dívida, da cessão do crédito e da legitimidade da inscrição restritiva, culminando, de forma lógica, no desprovimento do recurso de apelação.

O julgado foi claro ao concluir que:

“Por conseguinte, estando comprovadas a contratação, a origem da dívida, a cessão do crédito e a inadimplência, a inscrição do nome da apelante em cadastro restritivo configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.”

Verifica-se, portanto, que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, encontrando-se a decisão embargada suficientemente fundamentada. O que se observa é a pretensão da embargante de promover novo exame da matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
a
Embargante
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento del
a
.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica
a
parte
embargante
advertida
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026